Tribunal: TJSP
Processo: 1036881-91.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. ACIDENTE TÍPICO. SEQUELAS DE FRATURAS NO COTOVELO ESQUERDO E PUNHO DIREITO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. Incapacidade laborativa parcial e permanente comprovada. Nexo de causalidade demonstrado. Prova pericial contundente. BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, RESSALVADA A ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DESTACADOS.
1.

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. ACIDENTE TÍPICO. SEQUELAS DE FRATURAS NO COTOVELO ESQUERDO E PUNHO DIREITO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. Incapacidade laborativa parcial e permanente comprovada. Nexo de causalidade demonstrado. Prova pericial contundente. BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, RESSALVADA A ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DESTACADOS.
1. REEXAME NECESSÁRIO interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423/STF e 490/STJ. Art. 496, I, do CPC.
2. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária. O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. Entendimento firmado pelo STJ, em julgamento dos Resp. no 1.729.555/SP e no 1.786.736/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 862/STJ).
3. ABONO ANUAL. Cabimento. Art. 40 da Lei no 8.213/91.
4. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. Cabimento nos períodos posteriores de reativação do auxílio por incapacidade temporária pelos mesmos fatos geradores. Art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99). E na ausência de comparecimento à perícia médica revisional administrativa (art. 101, I, da Lei 8.213/91).
5. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO: cessará na hipótese de superveniente aposentadoria de qualquer espécie ou até a data do óbito do segurado (art. 86, §1o, da Lei no 8.213/91).
6. DESCONTO DE EVENTUAIS VALORES RETROATIVOS pagos administrativamente, a título de benefícios inacumuláveis ou por força de antecipação de tutela. Cabimento.
7. RENDA MENSAL INICIAL (RMI). Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
8. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A partir da vigência da EC no 113/2021 (9/12/2021), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento da taxa SELIC.
9. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual e da base de cálculo da verba honorária, inclusive no tocante à incidência da Súmula 111/STJ, ocorrerá na fase de liquidação. Art. 85, § 4o, inciso II, do CPC. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105/STJ).
10. CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais no 4.952/85 e no 11.608/03.
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.